Tribunal: TJMT
Processo: 1013065-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013065-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RICARDO FRIEDRICH POSSER - CPF: 802.994.901-49 (ADVOGADO), MIRIAN LUCIA DOMINGOS - CPF: 881.407.501-82 (PACIENTE), 13a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MIRIAN LUCIA DOMINGOS - CPF: 881.407.501-82 (PACIENTE), RICARDO FRIEDRICH POSSER - CPF: 802.994.901-49 (ADVOGADO), RICARDO FRIEDRICH POSSER - CPF: 802.994.901-49 (IMPETRANTE), JEFERSON GONÇALVES DA SILVA ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO PIRES SANTOS SILVA ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33,
CAPUT
E ART. 35, DA LEI 11.343/06) –
1.
FALTA DE FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA –
IMPROCEDÊNCIA
– QUANTIDADE E DIVERSIDADE DA DROGA APREENDIDA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA –
2
. VIOLAÇÃO AO

PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE –
IMPERTINÊNCIA –

3.
MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA –
4.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA –
5.

COVID-19 – RISCO DE CONTAMINAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
–
6
. ORDEM

DENEGADA EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL

1.
Não há que se cogitar de violação ao art. 93, IX da CF/88 ou art. 312 do CPP, quando as decisões atacadas via
writ
estiverem alicerçadas na quantidade e variedade das drogas apreendidas (
2,535 kg de maconha e 398,12g de cocaína
)
, caso em que, a prisão preventiva é devidamente justificada para a garantia da ordem pública;

2.

Na prisão preventiva inexiste ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e ela, de cunho processual como, também, pelo fundamento legal e constitucional que autoriza o decreto da prisão processual, que
in casu
se encontra devidamente fundamentado por decisão escrita do juiz competente
;

3.
Evidenciada a
imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em especial, pela
apreensão de importante quantidade e variedade de drogas
, fica clara a insuficiência ou inadequação de medidas cautelares diversas da prisão, pois, a mais gravosa dessas medidas não acautelaria o pressuposto para o qual seria aplicada;

4.

Solitários predicados favoráveis do paciente por si sós, não se mostram suficientes para determinar a revogação da respectiva medida extrema de restrição da liberdade, decretada em conformidade com o art. 312 do CPP;

5.

Nos termos da jurisprudência do STJ:
“(...) a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
. (HC n. 567.408/RJ).
Assim, constatado que a Paciente que não faz parte do grupo de risco mencionado na Recomendação n. 62 do CNJ, impossível sua colocação em liberdade por receio de contaminação pelo COVID-19.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Mirian Lucia Domingos
, presa em flagrante na data de
1o/06/2020
pela suposta autoria dos crimes de Tráfico e de Associação para tal finalidade (art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei n. 11.343/06),

em que se aponta, como autoridade coatora, o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em prol do pleito liberatório, o Impetrante alega que:
I)
as decisões em que se converteu a prisão em flagrante da Paciente em preventiva e aquela em que se indeferiu seu pedido de revogação estão
desprovidas de fundamentação idônea
, pois não indicam qualquer motivo concreto que evidencie a necessidade da privação de liberdade;
II)
não então presentes nenhum dos pressupostos do
art. 312 do CPP
;
III)
há violação ao
princípio da não culpabilidade
;
IV)
a Paciente possui
predicados pessoais favoráveis
;
V)
as medidas cautelares do
art. 319 do CPP são suficientes
ao caso; e,
VI
) há risco de
contaminação
pelo COVID-19.

Por fim, almeja,
in limine
, o
relaxamento
da prisão preventiva da Paciente, buscando, caso seja vencido nesta tese,
a revogação
da constrição de liberdade ou sua
substituição
por medida cautelar dela diversa (Id.
46993977
).

A
liminar
vindicada foi
indeferida
em
plantão judiciário
, nos termos da decisão de Id.
47025969; e
m seguida, foram prestadas as informações judiciais (Ids.

47362460/467) e o
Writ
me foi distribuído por sorteio (Id. 47040498).

Por sua vez, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário segue em transcrição livre (Id. 48633969):

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
(ART, 33 E 35 DA LEI 11.343/06) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MANDAMENTAL CALCADA NO ARGUMENTO EM QUE A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA FOI
GENÉRICA E DESPROPORCIONAL
, SENDO QUE AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 E 313 DO CPP – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DENEGAÇÃO
DA ORDEM
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 14 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020